Tribunal: TJDFT
Processo: 0727133-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. PACIENTE QUE, PEDALANDO UMA BICICLETA, ARREBATA TELEFONE CELULAR DAS MÃOS DE UMA MULHER QUE CAMINHAVA NA RUA. PRISÃO FLAGRANCIAL CONVERTIDA EM PREVENTIVA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA E PASSAGEM ANTERIOR PELA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1 Paciente denunciado por infringir os artigos 155, do Código Penal, depois de se aproximar rapidamente de uma mulher, pedalando uma bicicleta e lhe arrebatar o telefone celular das mãos, fugindo em seguida.
2 A prisão preventiva como garantia da ordem pública é justificada pela periculosidade evidenciada na própria ação criminosa e pela persistência em praticar delitos, denotada pelas condenações anteriores e mais uma passagem na Vara da Infância e Juventude por ato análogo a roubo, exigindo uma resposta estatal mais incisiva para conter o ímpeto criminoso.
3 Ordem denegada.